Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-48.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007883-48.2015.8.11.0015
APELANTE: PEDRO RODRIGUES PAULA
APELADAS: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO RODRIGUES PAULA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRA, que julgou improcedentes os pedidos inicias, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o apelante recorre da r. sentença onde pleiteia preambularmente a concessão da assistência judiciária (Id 97375525), aportando aos autos protocolo de requerimento de auxílio doença. (Id 97375525)
Antes de analisar o pedido, fora oportunizado ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como cópias da CTPS, da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada. (Id 98014496)
Todavia, no Id 99402452, o apelado aduz que “não declara imposto de renda, não possui bens imóveis, não possui cartão de crédito e neste momento está acometido de doença grave (conforme já mencionado e comprovado nos autos) buscando um benefício previdenciário junto ao INSS, residindo junto a uma de suas filhas para que possa suprir suas necessidades básicas”. (sic)
Apenas a título de esclarecimento, a apresentação tão somente de cópia da demanda previdenciária, por si só, não serve de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade.
Assim, no caso concreto, o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal, cujo valor é considerado módico.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora